Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013210-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1013210-78.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1013210-78.2024.8.11.0002

Recorrente:

Banco Safra S.A

Recorrida:
Izanete Oliveira da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a devolução de valores descontados após o término do contrato de empréstimo consignado e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviço por parte do banco ao manter descontos mesmo após a quitação do contrato, ensejando restituição de valores e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprovou, por qualquer meio idôneo, a legalidade dos descontos efetuados após o prazo contratual.

4.

Tampouco demonstrou a restituição dos valores ao consumidor, descumprindo o dever processual previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A cobrança indevida após a quitação do contrato caracteriza falha na prestação de serviço, gerando abalo moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de parcelas após a quitação de contrato de empréstimo caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a devolução dos valores indevidamente descontados.

2.

O desconto indevido após o término contratual gera dano moral indenizável, independentemente de prova de prejuízo concreto.

3.

Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a legalidade da cobrança e eventual restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n.o 1013542-16.2022.8.11.0002, j. 08.11.2023; TJMT, AC n.o 1009212-56.2022.8.11.0040, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1013210-78.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1013210-78.2024.8.11.0002

Recorrente:

Banco Safra S.A

Recorrida:
Izanete Oliveira da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Safra S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulado com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id.

283869367
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente a realizar a devolução dos valores descontados após o encerramento do empréstimo, bem como fixou indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

283869370

): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
283869383
): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1013210-78.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1013210-78.2024.8.11.0002

Recorrente:

Banco Safra S.A

Recorrida:
Izanete Oliveira da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulado com Indenização por Danos Morais. proposta pela
Izanete Oliveira da Silva

em face do
Banco Safra S.A.

Da narrativa dos fatos, a recorrida sustenta, em síntese, que na data de 13/04/2016, efetuou um empréstimo consignado junto ao recorrente, ocasião que ficou pactuado que seriam realizadas 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 339,48 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), com primeiro vencimento na data 20/06/2016 e última prestação em 20/05/2022, conforme se vê no Id.

283869352
.

Aduz que a primeira parcela ocorreu em 05/2016, diferente do que foi previsto no contrato, e a última parcela em 06/2022, conforme pode se ver nos holerites em anexo, Ids
283869354
e

5
28386935
3.

Entretanto, conforme pontuado, no contrato estava previsto para o primeiro vencimento na data 20/06/2016 e última prestação em 20/05/2022.

No âmbito administrativo, foi informado à parte que os valores descontados seriam restituídos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

Contudo, conforme expõe a parte recorrida, tal devolução não se concretizou, o que motivou o ajuizamento da presente demanda com o intuito de reaver os valores indevidamente retidos.

Em sua defesa, a demandada alega que não houve falha na prestação de serviço, aduz que após a parte ter entrado em contato, os valores foram devolvidos, razão pela qual a sentença deve ser reformada e julgada improcedente.

A sentença foi de parcial procedência, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos morais e devolução dos valores.

Posto isso, no que diz respeito ao mérito, embora a parte recorrente alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou qualquer meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos realizados, bem como não demonstrou por meio de documento idôneo, que de fato procedeu à devolução dos valores na conta da parte, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo civil.

Vale pontuar que os comprovantes de pagamento anexados pelo recorrente, sob o Id. 283869359, página 06, não conferem segurança suficiente para demonstrar a efetiva devolução dos valores.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Deste modo, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução dos valores cobrados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES PRESCRIÇÃO E ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADOS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Na hipótese em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade das cobranças efetuadas, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que existe provas nos autos de que o contrato quitado, não se justificando a manutenção dos descontos da folha de pagamento do contratante
.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos relativos a contrato já quitado, sem solução administrativa ao imbróglio,
devendo ser reparado os danos causado ao consumidor . Por fim, a aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(TJ-MT - AC: 10135421620228110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2023)

Além do mais, quanto ao dever de indenizar, a sentença deve ser mantida, pois os danos morais restaram comprovados, tendo em vista que os

valores foram descontados após o contrato estar quitado.

Neste sentido é o entendimento
do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado no desconto indevido de valor na conta do autor, após a quitação do contrato de empréstimo, e nos transtornos decorrentes dessa conduta, por si só impõe o dever se indenizar.

O art . 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante desconto em folha de pagamento relativo a parcela quitada, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009212-56.2022 .8.11.0040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Assim, diante da evidência de cobranças realizadas após o encerramento do empréstimo, e considerando a ausência de comprovação pela parte recorrente da devolução dos valores, entendo que a determinação de restituição do valor e a fixação de indenização por danos morais devem ser mantidas.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025